Tribunal: TJDFT
Processo: 0746085-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REMUNERAÇÃO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão preliminar submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar a eventual ocorrência de error in procedendo, por não ter sido concedida, à recorrente, a possibilidade de se manifestar a respeito da subsistência da efetividade da penhora de parte do valor do salário recebido pelo devedor, como meio de satisfação do crédito. A questão central consiste em avaliar a possibilidade de manutenção da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. Nos termos da norma enunciada pelo art. 10 do CPC “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
3. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma delas, sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei.
4. No caso concreto o Juízo singular havia decretado, no curso do processo executivo instaurado na origem, a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor, como meio de satisfação do crédito buscado pela recorrente, sem que tenha havido qualquer manifestação de insurgência pelas partes.
5. Verifica-se que a respeitável decisão interlocutória, de fato, incorreu em error in procedendo, diante da peculiaridade de que a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos da regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC.
6. Recurso provido.